Tribunal: STF
Processo: AI 66766
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
Recurso extraordinário. Inadmissão. Agravo contraposto. Prazo. Férias forenses.
II. O prazo para recurso extraordinário, bem como contra o despacho que não o admite, flui durante as férias. 
Precedentes do S.T.F.
III. Agravo regimental não provido.